Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706857-02.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THATIELLE CARDOSO AIRES (ESPÓLIO DE ) REPRESENTANTE LEGAL: ALAN OLIVEIRA CASTRO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., JOSE CLEVES DE ARAUJO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: DAVI PORTELA MUNIZ DESPACHO Intime-se o Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. para se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, formulado pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 45591449). Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator